Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-23.2020.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0701573-23.2020.8.07.0014 AGRAVANTE: ELIANE JOSE DA COSTA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao agravado para se manifestar, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 22 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora